Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1000820-58.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MARIA HELENA BOTELHO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Verifica-se dos autos que a Recorrente MARIA HELENA BOTELHO CORDEIRO DE OLIVEIRA, por seu advogado, compareceu aos autos (ID 34751482), para requerer a desistência do recurso.
Diante disso, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, e determino a devolução do feito à câmara de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI